Tribunal: TCU
Processo: 010.367/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7255/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.367/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Aparecida Cavalcanti da Costa (CPF XXX.540.854-XX); Ariane Velozo de Melo (CPF XXX.040.164-XX); Emília Rodrigues de Oliveira (CPF XXX.418.574-XX); Francisco Silvano Sales Magalhaes (CPF XXX.021.814-XX); José Júlio Alves Baltazar (CPF XXX.536.714-XX); Leandro José Paulo da Silva (CPF XXX.999.834-XX); Pedro Henrique Damião de Matos (CPF XXX.483.624-XX); Raphael Dantas Domingues da Silva (CPF XXX.684.964-XX); Sergio Emanoel Sa Silva (CPF XXX.315.034-XX) e Tayrine Siqueira de Lima e Silva (CPF XXX.715.754-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.